Tribunal: TJDFT
Processo: 0743406-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO. LEI ESPECIAL (LEI No 6.830/80). CITAÇÃO. ENVIO DO MANDADO VIA CORREIOS. ULTIMAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. PENHORA VIA ELETRÔNICA. EFETIVAÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL, VIA POSTAL OU PESSOALMENTE. EXECUTADO SEM PATROCÍNIO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANDADO POSTAL ENDEREÇADO AO LOCAL EM QUE CITADO O EXECUTADO. ENDEREÇO CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO CONTENDO A INFORMAÇÃO “DESCONHECIDO”. ATO INTIMATÓRIO. APERFEIÇOAMENTO. PRESUNÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. MANDADO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS E FORNECIDO PELO CONTRIBUINTE. MUDANÇA. PARTICIPAÇÃO NOS AUTOS. OMISSÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com os artigos art. 8o e 12 da Lei no 6.830/80, que dispõem sobre as formas de citação do executado e de sua intimação acerca da penhora no ambiente de cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública, a citação, no âmbito da execução fiscal, será feita pelos correios e, se o aviso de recepção não retornar no prazo legal, será feita por Oficial de Justiça ou por edital, ao passo que a intimação do executado acerca da penhora pode ser consumada por meio de publicação no órgão oficial, por via postal, nas Comarcas do interior dos estados, ou pessoalmente, se, na citação encaminhada por meio de correspondência, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal..
2. Conquanto não recebida pessoalmente a citação pelo devedor no ambiente de execução fiscal, mas por terceira pessoa, presume-se que fora aperfeiçoada de forma válida e eficaz se entregue o mandado no endereço do contribuinte e/ou responsável tributário indicado na Certidão de Dívida Ativa que aparelha a pretensão, nos moldes da regra albergada no art. 8o, I, da Lei de Execução Fiscal, ensejando idêntica presunção de validade à intimação da penhora encaminhada por via postal àquele endereço, conquanto, nesse caso, o mandado tenha sido devolvido sem cumprimento.
3. A parte deve manter seu endereço atualizado no processo durante o transcurso da relação jurídico-processual, competindo-lhe participar eventuais mudanças havidas, redundando sua omissão na presunção de que, encaminhada a intimação pessoal que lhe estava endereçada para o endereço constante na certidão de dívida ativa e no qual fora citado o devedor, e conquanto apurado que nele já não está estabelecido, por haver o aviso de recebimento retornado com a informação de “desconhecido”, se aperfeiçoara de forma válida e eficaz, consoante previsão contida no artigo 274, parágrafo único do estatuto processual, aplicável de forma subsidiária à processualística da execução fiscal.
4. Inexistente regramento específico para a hipótese na lei especial que trata do procedimento ao qual sujeita a execução fiscal – Lei n. 6.830/80 -, aplica-se o disposto no Código de Processo Civil, como lei genérica de aplicação subsidiária, e, assim, estabelecendo o legislador processual que, se a parte houver mudado de endereço sem comunicar ao juízo, considera-se realizada a intimação enviada para endereço constante dos autos (CPC, art. 274, parágrafo único), corrobora a eficácia da intimação endereçada ao contribuinte executado com observância do endereço constante do título executivo e no qual citado, conquanto devolvido o mandado intimatório.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.